Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738514-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda Agravados: 2MD Empreendimentos Lava Jato Ltda Daty Manuela Dantas Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eixinho L 212 Norte Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0727528-90.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 52433772). Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator